Tribunal: TJDFT
Processo: 0706208-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0706208-84.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: ANTENOR PEREIRA DA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Antenor Pereira da Silva contra ato reputado de ilegal praticado pelo Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. Em exame dos autos, verifico que o pedido liminar foi apreciado no plantão judicial da 2a Instância e foi deferido para determinar à Autoridade Impetrada que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, interne o Impetrante em hospital público com suporte em nefrologia/hemodiálise, pelo tempo necessário ao tratamento prescrito, ou, na impossibilidade, na rede particular, a ser custeada pelo Distrito Federal, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Não se põe em dúvida que é dever do Estado assegurar a todos os administrados, independentemente da condição econômica e social, o direito à saúde, fornecendo-lhes os tratamentos necessários. Na hipótese analisada, há fortes indícios de que a demora do Estado na realização do procedimento médico poderá acarretar risco à saúde do paciente, pois seu quadro clínico é grave e a falta de tratamento adequado pode acarretar a progressão da doença e culminar em sua morte. Assim, em razão da urgência que o caso requer, ante as circunstâncias indicadas, mantenho a r. decisão proferida pelo eminente Desembargador plantonista. Notifique-se o Secretário de Saúde do Distrito Federal, nos termos do art. 7o, I, da Lei 12.016/2009, para que tome ciência da decisão e preste informações. Dê-se ciência ao Distrito Federal, enviando-lhe cópia da petição inicial, para que ingresse no feito, caso queira. Por último, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 1 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora